Tribunal: STF
Processo: SS 5373
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se  de suspensão de liminar ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ARACAJU (SE) contra decisão do Tribunal de Justiça do estado de Sergipe, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0003072-27.2020.8.25.0000, que deferiu o pleito do autor da impetração, para postergar o recolhimento das obrigações tributárias por ele devidas, pelo prazo de três meses. 
    Segundo consta dos autos, a empresa NOS – Núcleo de Oncologia de Sergipe S/A impetrou mandado de segurança preventivo, com vistas a obter a prorrogação de prazo para pagamento do ISSQN, em razão da situação de calamidade pública decorrente da pandemia (Covid-19), o que restou indeferido pelo Juízo de origem. 
    Contudo, referido pleito liminar acabou sendo acolhido pela Corte regional, conforme supra asseverado, calcado em fundamentos que, no seu entendimento, não poderiam legitimar as conclusões a que chegou. 
    O requerente defendeu o cabimento do presente pedido de suspensão, bem como a competência desta Suprema Corte para sua apreciação, aduzindo que a celeuma envolve matéria constitucional.
    Destacou o efeito multiplicador inegável dessa decisão, ressaltando que já se tem notícia do ajuizamento de ações semelhantes e que o deferimento de medidas como essa, ora em análise, certamente acarretará nefastas consequências para as combalidas finanças do município.
    Defendeu, assim, a suspensão de seus efeitos, dados os inegáveis riscos de grave lesão à ordem público-administrativa e também econômica, que representa para o município requerente 
    Discorreu, a seguir, sobre os precedentes já firmados nesta Suprema Corte, a respeito do tema, atacando, a seguir, as razões elencadas pelo autor da impetração na fundamentação de seu pedido, e como justificativa para ver-se isento do pronto recolhimento do tributo em tela.
    Atacou, ainda, a concessão da medida ora atacada, com base nas normas legais que regem o tributo em tela, bem como as consequências dessa decisão para os cofres públicos.
    Bem por isso, entende que essa decisão judicial violou o princípio da separação dos poderes, além de representar grave ofensa a seu equilíbrio orçamentário, instituindo indevido privilégio a um único contribuinte.
    Por isso e destacando possíveis consequências irreversíveis da medida, seu potencial efeito multiplicador e os graves riscos que pode trazer à ordem pública, econômica e à saúde da população do município, postulou o requerente a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão regional, até final julgamento da ação ajuizada na origem, extensível a possíveis outras decisões semelhantes que venham a ser proferidas naquela Corte regional.
    É o relatório. 
    Decido:
    Inicialmente, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da presente suspensão, visto que a controvérsia instaurada na ação originária é de índole constitucional, conforme se conclui pela menção a diversas normas da Constituição Federal utilizadas na fundamentação da presente contracautela (dente as quais, os arts. 1º, incs. III e IV, 2º e 170).
    O pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento idôneo para reapreciação judicial. O requerente deve pretender tão somente suspender a eficácia da decisão contrária ao Poder Público, comprovando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    Sob essas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade deste incidente de suspensão de liminar, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente. 
    A tutela ora atacada, reformando anterior decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, concedeu a liminar postulada pelo autor da ação, para declarar a suspensão, pelo prazo de três meses, da exigibilidade do crédito tributário e autorizar a dilação do recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Serviços de Qualquer Natureza — ISSQN, devido ao requerente.
    Tem inteira aplicação, ao presente caso, a fundamentação adotada quando da concessão da contracautela postulada nos autos da SS n° 5.363, razão pela qual, reproduzo-a, adaptando-se aos fatos aqui em disputa.
    Destarte, tem-se que referida decisão regional, assim dispondo, subverteu completamente, e de uma penada, a ordem administrativa, no tocante ao regime fiscal vigente no município de Aracaju (SE), em relação à empresa autora da ação, medida essa que pode ser potencialmente estendida a centenas de outras empresas existentes naquela urbe.
    Pese embora as razões elencadas pelo ilustre prolator dessa decisão, ao fundamentá-la, tem-se que sua execução poderá acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e econômica no âmbito daquele município.
    Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio Estado, em suas diversas áreas de atuação.
    Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica, em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia.
    Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento.
    Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
    Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. 
    Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no município de Aracaju (SE), em matéria tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento municipal como um todo, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas daquele município. 
    Além disso, a concessão dessa benesse de ordem fiscal a uma empresa denota quadro passível de repetir-se em inúmeros processos, pois todos os demais contribuintes daquele tributo poderão vir a querer desfrutar de benesse semelhante.
    Inegável, destarte, concluir-se que a decisão objeto do presente pedido apresenta grave risco de efeito multiplicador, o qual, por si só, constitui fundamento suficiente a revelar a grave repercussão sobre a ordem e a economia públicas e justificar o deferimento da suspensão pleiteada.
    Nesse sentido e apreciando hipóteses semelhantes, citem-se os seguintes precedentes:
    TRIBUTO. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Redução da alíquota incidente sobre serviços de telecomunicação e energia elétrica. Grave lesão à economia pública demonstrada. Ocorrência do chamado “efeito multiplicador”. Pedidos idênticos já deferidos. Suspensão de segurança concedida. Agravos regimentais improvidos. Defere-se pedido de suspensão quando demonstrados o potencial efeito multiplicador e a grave lesão aos interesses públicos tutelados pelo regime de contracautela (SS nº 4.178-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/11).
    AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS. ICMS. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE EFEITO MULTIPLICADOR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (SS nº 3.977/RJ-Extn-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 18/4/2018).
    Diga-se, por fim, que, como a situação retratada nos autos 0003199- 62.2020.8.25.0000 é idêntica àquela narrada na exordial desta contracautela, apenas diferindo quanto aos tributos abrangidos (IPTU e TLN), também se mostra de rigor a suspensão de seus efeitos, o que ora igualmente se decreta, mas o mesmo não pode ser dito quanto a eventuais decisões ainda a serem proferidas, dada a impossibilidade da utilização de contracautelas, como a presente, de modo preventivo. 
    Ante o exposto, defiro o pedido para suspender, liminarmente, os efeitos das decisões proferidas nos autos do Agravo de Instrumento nº 000307227.2020.8.25.0000 e ADI nº 0003199-62.2020.8.25.0000, ambos em trâmite perante o Tribunal de Justiça sergipano, até o trânsito em julgado das ações a que se referem.
    Comunique-se com urgência.
    Após, notifiquem-se os interessados para manifestação.
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente